Tribunal: TJDFT
Processo: 0003909-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DIANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado, nada impedindo, contudo, que a utilização da faca para o cometimento do crime seja valorada negativamente como circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.